Tribunal: TJSP
Processo: 1062403-91.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente em rodovia – Animal de grande porte na pista – Seguro de responsabilidade civil - Segurador que se sub-roga nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano – Caso em que não houve falha na prestação de serviço – Responsabilidade do dono do animal que não elide a responsabilidade da seguradora – Responsabilidade do DER, entretanto, não confirugada –

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente em rodovia – Animal de grande porte na pista – Seguro de responsabilidade civil - Segurador que se sub-roga nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano – Caso em que não houve falha na prestação de serviço – Responsabilidade do dono do animal que não elide a responsabilidade da seguradora – Responsabilidade do DER, entretanto, não confirugada – Sentença reformada - Recurso provido.